Tribunal: STF
Processo: Rcl 17015
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AUXÍLIO-MORADIA.



    1. Não é abrangida pela competência originária prevista no art. 102, I, “n”, da Constituição, a ação proposta por magistrado, com o fim de obter o reembolso de despesas com moradia.



    2. A jurisprudência amplamente majoritária do Supremo Tribunal Federal não reconhece usurpação de competência quando a questão discutida na causa não for de interesse exclusivo da magistratura.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.